Tribunal: STF
Processo: HC 206414
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS E MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 13.9.2021 por Pedro Octavio Gomes de Oliveira, em benefício de Alex Alexandre de Souza contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual conhecido parcialmente e, nessa parte, denegado o Habeas Corpus n. 643.034/PR.
                            O caso 
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente, em 4.3.2020, acusado de fornecer armas e munições procedentes do Paraguai “a pessoas ligadas à organizações criminosas” (arts. 12 e 17 da Lei n. 10.826/2003).
    Em 24.7.2020, após audiência de instrução, a magistrada processante concedeu liberdade provisória ao acusado, concluindo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão (doc. 3).
    3. Contra a concessão da liberdade provisória, o Ministério Público interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 0004921-73.2020.8.16.0165, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao seguinte argumento:
     “(...) sobrevieram fatos cuja apreciação culminou no aditamento à denúncia em face de Alex, a qual foi juntada nos autos originários de Ação Penal na data de 27/07/2020 (segunda-feira), certo haver “notório risco de fuga, eis que o recorrido possui vínculos no Paraguai, sendo responsável por fornecer armas com grande probabilidade de que sejam provenientes daquele país a pessoas ligadas a organização criminosa”. Nessa linha, aduz que: i) além dos fundamentos já existentes para a decretação da segregação preventiva (garantia da ordem pública), soma-se a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (artigo 312 do Código de Processo Penal); ii) em caso de condenação, a pena mínima do Acusado será de “35 (trinta e cinco) anos, dos quais 14 (catorze) anos, no mínimo, a serem cumpridos em regime fechado”; iii) há indícios de que o Recorrido esteja envolvido com o “comércio de armas e munições”, o que evidenciaria a sua periculosidade; iv) não basta para a revogação da preventiva o fato de o Réu possuir “trabalho e residência fixa”; v) no particular, mostra-se insuficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão”. 
    4. Em 28.7.2020, no plantão judicial, o Desembargador Fabian Schweitzer, do Tribunal de Justiça do Paraná, deferiu a medida liminar requerida para “conceder o almejado efeito suspensivo e decretar a prisão preventiva de ALEX ALEXANDRE DE SOUZA, incurso nas penas dos delitos imputados na denúncia e aditamento noticiado, haja vista a urgência que os fatos exigem, sua gravidade e largo risco social que decorrerá de sua evasão do distrito da culpa com a continuidade delitiva em associação, reclamando a segregação provisória como forma de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, o que faço com fulcro nos artigos 282, 312, 313 e 319, todos do CPP” (doc. 5).
    A decisão foi mantida em 4.12.2020 pela Segunda Câmara Criminal do tribunal paranaense, que, por maioria, deu provimento ao recurso da acusação em acórdão com a ementa seguinte: 
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA PELA PRÁTICA, EM TESE, DOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 12 E 17, AMBOS DA LEI 10.826/03. DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INDICA QUE O ACUSADO FORNECE ARMAS E MUNIÇÕES PARA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE INTERROMPER/DIMINUIR A ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓS, NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (doc. 2).
     5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 643.034/PR, no Superior Tribunal de Justiça, parcialmente conhecido e denegado, em 27.4.2021, pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, nos termos seguintes:
    “(...) O Tribunal estadual, ao decretar novamente a prisão preventiva do paciente, por ocasião do julgamento do recurso em sentido estrito, assim fundamentou (e-STJ fls. 62/63 - grifei): [...] 
    “Tanto a prova da materialidade como os indícios de autoria dos delitos estão demonstrados pelos documentos já produzidos nos autos de Ação Penal como nos anexos a presente Cautelar Inominada Criminal (Mov. 1.1), dentre eles: conversa extraída de celular entre Alex e a pessoa de Milton; presença de contato no Paraguai no aparelho eletrônico do Réu, inclusive com negociação de forma velada de comércio de armas/munição; diversas conversas por aplicativos negociando a venda de armas/munições; fotografias (recebidas ou tiradas pelo Réu) de diversas armas, no escritório do estabelecimento de Alex. Outrossim, foram apreendidas em posse do Recorrido 1 (uma) arma de fogo calibre .38, 24 (vinte e quatro) munições intactas calibre .22, 20 (vinte) munições intactas calibre .380 e 26 (vinte e seis) munições calibre .38, das quais 6 (seis) estavam intactas e 20 (vinte) deflagradas. Por outro lado, verifica-se que a prisão preventiva na espécie visa garantir a ordem pública, posto a acentuada periculosidade de Alex, uma vez que seria um dos principais fornecedores de armas e munições na região de Telêmaco Borba/PR, certo que consigo foram apreendidas mais de 50 (cinquenta) munições intactas e já deflagradas. Não bastasse, imprescindível se vê a segregação do Recorrido para o fim de aplicação da lei penal, uma vez que há fundado risco de fuga do mesmo para o Paraguai, sobremaneira considerando a facilidade de contato que o mesmo possui com comerciantes/compradores de armas/munições do país vizinho, conforme os documentos angariados durante a investigação”. 
    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. (...)
    No caso, ao julgar o recurso em sentido estrito, revogando a decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente e decretando novamente sua prisão preventiva, o Tribunal considerou a gravidade da conduta imputada, o que revela sua periculosidade, pois segundo os autos, o paciente seria um dos principais fornecedores de armas e munições naquela região, havendo indícios de que, participava, em tese, de organização criminosa, certo de que foi apreendido em seu poder mais de cinquenta munições intactas. (...)
    A propósito, “se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n.º 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). (...) 
    Mencione-se que “é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar” (AgRg no HC n.º 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015). (…)
    Em harmonia, esta Corte entende que é “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (RHC n.º 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). (...)
    Ante o exposto, conheço parcialmente do mandamus e, nessa extensão, denego a ordem. 
    Intimem-se” (doc. 6).
    6. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual a defesa reitera a alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, invocando a primariedade e os bons antecedentes do paciente, que evidenciariam a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    Sustenta que, “no caso em tela, além do paciente ser rotulado como fornecedor de armamento e membro de organização criminosa em virtude da apreensão de cerca de 50 (cinquenta) munições, o que justifica o periculum libertatis, segundo decisão guerreada. Este ainda causa risco à ordem pública em razão de possuir conhecidos no país vizinho, por trazer risco de evasão, segundo a referida decisão. Ocorre, que nos autos inexistem fatos concretos, ou mesmo indiciários, que demonstram mínima intenção do paciente de se furtar da aplicação da lei penal”. 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “requer a) Seja conhecido o presente Habeas Corpus; b) Seja concedido o pedido em caráter LIMINAR, determinando-se a expedição do competente contramandado a fim de revogar, de imediato, o decreto de prisão preventiva que pesa em desfavor de ALEX ALEXANDRE DE SOUZA, sem a imposição de nenhuma medida cautelar; c) Alternativamente, se assim entender Vossa Excelência, requer seja aplicada ao paciente, uma vez em liberdade, medida(s) cautelar(es) alternativa(s) à prisão, nos termos dos artigos 318 e 319 do Código de Processo Penal; d) No mérito, requer seja confirmado definitivamente o provimento liminar, nos termos acima expostos”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual parcialmente conhecido e denegado o Habeas Corpus n. 643.034/PR.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado “pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira” (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a prisão preventiva do paciente foi restabelecida pelo tribunal estadual em razão da gravidade em concreto das condutas praticadas, evidenciada pelo modus operandi (“uma vez que seria um dos principais fornecedores de armas e munições na região de Telêmaco Borba/PR”), além da necessidade de resguardar-se a aplicação da lei penal, pois “uma vez que há fundado risco de fuga do mesmo para o Paraguai, sobremaneira considerando a facilidade de contato que o mesmo possui com comerciantes/compradores de armas/munições do país vizinho, conforme os documentos angariados durante a investigação”. 
    10. A segregação cautelar da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE FORAGIDA. RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FILHO MENOR DE SEIS ANOS. PRISÃO DOMICILIAR: IMPOSSIBILIDADE PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 186.681-AgR, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe de 26.8.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA ESPÉCIE PARA A SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO RISCO DE FUGA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 186.681-AgR, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe de 26.8.2020).
    “Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Tráfico de drogas. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Organização criminosa armada. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (…) 2. As peças que instruem o processo não ostentam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Existem indícios de que a paciente “integra organização criminosa, com intensa atuação delitiva, e cuja transcrição das interceptações telefônicas demonstra sua posição de relevância dentro da estrutura criminosa, inclusive encomendando a morte de desafetos. Além disso, […] responde a outras três ações penais em curso, inclusive homicídio”. Nessa linha, vejam-se: HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 5. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 198.040-AgR/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva” (RHC n. 180.625, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 26.6.2020).
    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é “portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITUOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE FUGA DO PACIENTE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA 1. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a participação do Paciente em organização criminosa, notadamente o exercício de chefia, e a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos. 2. Existência, ademais, de outro fundamento idôneo e suficiente para a manutenção da prisão preventiva, consistente na aplicação da lei penal, evidenciada pelo risco de fuga do distrito da culpa. 3. Ordem denegada” (HC n. 102.164, Plenário, de que fui Relatora, DJ 24.5.2011).
    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados no tribunal estadual, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente ou da não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora